Tribunal: TJMT
Processo: 0003366-84.2018.8.11.0050
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

0003366-84.2018.8.11.0050
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - GABINETE 2 (SUSCITANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - GABINETE 1 (SUSCITADO), HARAN PERPETUO QUINTILIANO - CPF: 960.927.189-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIO JOSE GRACIANO - CPF: 428.791.672-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HEBERTH OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 718.053.031-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO FROELICH MARTINS - CPF: 802.214.249-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEVERSON RAUCER FERREIRA GOMES - CPF: 805.834.231-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO FRANCISCO RODRIGUES - CPF: 096.184.258-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE BARROS MIRANDA - CPF: 582.184.756-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA REGINA DOMINGOS RODRIGUES - CPF: 204.557.388-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), HARAN PERPETUO QUINTILIANO - CPF: 960.927.189-87 (SUSCITADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), JUNIO JOSE GRACIANO - CPF: 428.791.672-72 (SUSCITADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO registrado(a) civilmente como MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), HEBERTH OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 718.053.031-04 (SUSCITADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), ADRIANO FROELICH MARTINS - CPF: 802.214.249-20 (SUSCITADO), WELDER GUSMA JACON - CPF: 200.118.778-55 (ADVOGADO), LEVERSON RAUCER FERREIRA GOMES - CPF: 805.834.231-91 (SUSCITADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), NIVALDO FRANCISCO RODRIGUES - CPF: 096.184.258-00 (SUSCITADO), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE BARROS MIRANDA - CPF: 582.184.756-72 (SUSCITADO), TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO), ANDREIA REGINA DOMINGOS RODRIGUES - CPF: 204.557.388-58 (SUSCITADO), COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - CNPJ: 15.043.391/0001-07 (VÍTIMA), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), PEDRO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 257.600.578-04 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO E/OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. GABINETES DA MESMA VARA CRIMINAL. OPERAÇÃO ETANOL. CRITÉRIO OBJETIVO DA PRECEDÊNCIA NA DISTRIBUIÇÃO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de jurisdição entre os gabinetes 1 e 2 da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com vistas à definição do juízo competente para processar a ação penal nº 0003366-84.2018.8.11.0050, vinculada à denominada
“Operação Etanol”
, que investiga, em tese, a prática de crime de furto qualificado mediante fraude.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir qual gabinete é competente para julgar as ações penais correlatas:

(i) o Gabinete 2, que recebeu a primeira distribuição; ou

(
ii
) o Gabinete 1, que proferiu despacho anterior em processos conexos.

III. Razões de decidir

3. A competência, entre juízos igualmente competentes na mesma circunscrição, define-se pela precedência da distribuição, nos termos do art. 75 do Código de Processo Penal.

4. A primeira ação penal relacionada à Operação Etanol (nº 0000214-28.2018.8.11.0050) foi distribuída ao Gabinete 2 às 16h02min do dia 22/11/2018, antes das demais, que foram posteriormente distribuídas ao Gabinete 1.

5. O fato de o Gabinete 1 ter proferido despachos em outras ações antes do Gabinete 2 não afasta a aplicação do critério legal da distribuição, que não exige a prática de atos judiciais para fixação da competência.

6. A jurisprudência majoritária e o entendimento do TJMT reconhecem que, em situações de juízos da mesma vara, a fixação da competência se dá pela distribuição, não havendo prevenção apenas pela prática de despacho anterior.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito de jurisdição julgado improcedente.

Tese de julgamento:

“1. A competência entre gabinetes de mesma vara criminal, igualmente competentes, define-se pela precedência da distribuição, nos termos do art. 75 do CPP.

2. A prática de atos ordinatórios por outro gabinete não caracteriza prevenção.

3. Cabe ao juízo que recebeu o feito originário por distribuição o processamento e julgamento das ações conexas, salvo decisão em sentido diverso.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 75 e 83.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Conflito de Jurisdição nº 0003372-91.2018.8.11.0050, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Câmaras Criminais Reunidas, j. 15.08.2025, DJE 15.08.2025

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Turma:

Trata-se de
conflito negativo de competência,

deduzido pelo Gabinete 2 da 7ª Vara Criminal da Capital declinou de sua competência, determinando a remessa dos autos ao Gabinete 1 da mesma Unidade Judiciária
, haja vista que as ações penais atinentes à Operação Etanol, oriunda da Comarca de Campo Novo do Parecis, foram distribuídos ao juízo suscitado, ao argumento de que
[id. 282900536]:

“Analisando-se data e hora da distribuição, verifica-se que a ação penal nº. 0000214-28.2018.8.11.0050 foi a primeira a ser distribuída nesta Especializada, na data de 22/11/2018, às 16h02min, junto ao Gabinete 2.

Posteriormente, na mesma data, a distribuição veio sucedida das ações penais nº. 0003400-93.2017.8.11.0050, 0003365-02.2018.8.11.0050, 0003363-32.2018.8.11.0050, 0003362-47.2018.8.11.0050 e 0003366-84.2018.8.11.0050, respectivamente, às 16h51min, 17h17min, 17h46min, 18h19min e 18h30min.

O cerne da questão é, portanto, definir qual Gabinete é o competente para o processamento dos feitos oriundos da “OPERAÇÃO ETANOL”.

Este Juízo do Gabinete 2 entende, s.m.j., que não obstante a primeira ação penal tenha sido distribuída junto a este Gabinete, na data de 22/11/2018, às 16h02min, tal feito teve decisão prolatada somente na data de 30/11/2018, enquanto as ações penais nº. 0003363-32.2018.8.11.0050 e 0003365-02.2018.8.11.0050 foram distribuídas ao Gabinete 1, em 22/11/2018, respectivamente às 17h46min e 17h17min, e tiveram decisões prolatadas na data de 26/11/2018, tornando-se, portanto, prevento.

O E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do conflito de jurisdição nº. 1000419-83.2024.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, assim decidiu:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA - INQUÉRITO POLICIAL - VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER - DISTRIBUIÇÃO NO RECESSO FORENSE - JUÍZOS DAS VARAS ESPECIALIZADAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER AMBAS DA COMARCA DE CUIABÁ – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – PREVENÇÃO EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DOS PRIMEIROS ATOS PROCESSUAIS – PREVENÇÃO EM RAZÃO DA PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO – ARTIGOS 75 E 83 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONFLITO IMPROCEDENTE - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Nos termos do artigo 83 do Código de Processo Penal, concorrendo dois juízes competentes, torna-se prevento para processar e julgar o feito aquele que tiver antecedido o outro na prática de algum ato do processo. Ante os Juízos especializados em violência doméstica, ao inquérito policial concluído deve ser apensado o feito decorrente das Medidas Protetivas, conforme estabelecido no PROVIMENTO N.º 008/2007/CM. Indubitável, ainda que se distribuído posteriormente o inquérito policial, em decorrência do recesso forense, a competência será firmada pela prevenção, nos termos dos artigos 75, § único e 83 do Código de Processo Penal, que, no presente feito, é do Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital, porque primeiro praticou ato processual e recebeu a primeira autuação. (N.U 1000419-83.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/05/2024,
Publicado
no DJE 09/05/2024). destaquei

Desse modo, tratando-se de dois juízes competentes, e tendo o Juízo do Gabinete 1 sido o primeiro a praticar ato em um dos processos, tornou-se, s.m.j., prevento para os demais processos conexos.

Neste sentido também é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO COROLÁRIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. PREVENÇÃO DECORRENTE DE ATOS JURISDICIONAIS ANTERIORES. AVENTADA NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROCEDIMENTO RESULTANTE DE DENÚNCIA ANÔNIMA. INDICADAS DILIGÊNCIAS INICIAIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao assinalar que, "conforme disposto no art. 83 do CPP, verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa. A precedência constante do mencionado dispositivo processual penal refere-se à prática de medida, ainda que anterior à deflagração da ação penal, de cunho eminentemente jurisdicional, característica que, se ausente, não é apta a justificar a competência por prevenção"
( RHC
n. 91.432/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
, Sexta Turma,
DJe
de 23/4/2019.)
2 .
Entende, ainda, o Superior Tribunal de Justiça que "[a] denúncia anônima, isoladamente, não é hábil para ensejar a persecução penal, mas pode servir para diligências iniciais que gerarão ou não investigações e produção de elementos probatórios. No caso, verifica-se que a investigação contou com a colheita de dados preliminares para averiguar a lisura dos fatos informados" (
AgRg
nos
EDcl
no RHC n. 162.976/RN, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
DJe
de 10/3/
2023 .
) 3. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no RHC: 119835 SP 2019/0323495-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 24/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/04/2023). destaquei

Deste modo, em que pese entendimento diverso do Douto Magistrado que jurisdiciona no Gabinete 1 desta Especializada, é certo que os apontamentos trazidos nesta decisão nos levam a suscitar conflito negativo de competência.

Assim, nos termos do artigo 113 e seguintes, do Código de Processo Penal, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, determinando seu processamento nos próprios autos desta ação penal, conforme determina o artigo 116, §1º, do CPP.”

Em cumprimento à determinação do despacho de id. 311899394, o
Gabinete 1
apresentou as informações solicitadas [id.
315327384] nas quais expôs que a suposta prática de ato processual anterior, no caso, limitou-se à abertura de vista ao Ministério Público, ato esse de natureza meramente ordinatória e destituído de conteúdo decisório.

Sustentou, ainda, que o juízo prevento deve ser aquele que primeiro recebeu, por distribuição, o feito originário, como forma de assegurar o princípio do juiz natural e a segurança jurídica na organização jurisdicional.

Informações também foram prestadas pelo Gabinete 2 ao id. 313720892, ratificando as razões do conflito suscitado, pugnando pela competência do Gabinete 1.

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela
improcedência do conflito,
assim ementando:

Conflito Negativo de Jurisdição: Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT - Gabinete 2 (suscitante) x Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT - Gabinete 1 (suscitado) – Ação Penal de n° 0003366- 84.2018.8.11.0050, oriunda da “Operação Etanol”, movida em face de Nivaldo Francisco Rodrigues,
Junio
José Graciano, Adriano
Froelich
Martins,
Heberth
Oliveira da Silva,
Haran
Perpétuo Quintiliano e
Leverson

Raucer
Ferreira Gomes como incursos nas sanções do art. 155, §4°, II e IV, do CP, por 13 vezes, na forma do art. 69, do mesmo Codex, José Carlos de Barros Miranda como incurso nas sanções do art. 155, §4°, II e IV, do CP (fato 9) e Andreia Regina Domingos Rodrigues como incursa nas sanções do art. 155, §4°, II e IV, do CP (fato 1).– Improcedência – A competência pode ser compreendida como a medida e o limite da jurisdição, decorrendo de uma delimitação prévia e estabelecida segundo critérios de especialização da justiça, distribuição territorial e divisão de serviço - Conforme o art. 75 do CPP, quando há dois ou mais juízes igualmente competentes na mesma comarca, a competência é definida pela ordem de distribuição - No caso em questão, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT - Gabinete 2 teve a precedência na distribuição - Como o processo nº 214-28.2018.811.0042 foi o primeiro a ser distribuído perante o Gabinete 2 da Unidade Judiciária da 7ª Vara Criminal da Capital, a competência para processar e julgar todos os expedientes relacionados é do Juízo que originalmente recebeu esse processo (o Juízo suscitante) - O fato de nenhuma decisão ter sido proferida no mencionado processo antes do despacho nos autos nº 0003365-02.2018.8.11.0050 não altera essa conclusão, isto porque o critério para definir a prevenção da competência é a data de distribuição, independentemente de haver uma deliberação judicial prévia - “A competência entre juízos da mesma vara criminal, igualmente competentes, define-se pela precedência da distribuição, nos termos do art. 75 do CPP - “A prática de despachos em processos correlatos por outro gabinete não afasta a competência do juízo que recebeu a primeira distribuição. Cabe ao gabinete que recebeu o primeiro feito por distribuição o processamento de ações penais conexas, salvo decisão judicial em sentido diverso.” (TJMT - N.U 0003372-91.2018.8.11.0050) - Pela improcedência do conflito, de modo a firmar competência do Juízo suscitante (Gabinete 2 da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT) para processar e julgar os autos da Ação Penal n° 0003366-84.2018.8.11.0050. [id. 316468362]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de jurisdição instaurado entre os Gabinetes 1 e 2 da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, tendo como objeto a definição da competência para processamento e julgamento da ação penal nº
0003366-84.2018.8.11.0050
, decorrente da denominada
“Operação Etanol”,
que investiga, em tese, a prática de crimes de furto qualificado mediante fraude, por concurso de pessoas [art. 155, §4º, incisos II e IV, c/c art. 69, ambos do CP].

Inicialmente, observo que a controvérsia ora submetida à apreciação desta Turma gira em torno da fixação da competência, em virtude da existência de pluralidade de juízos igualmente competentes, pertencentes à mesma unidade judiciária, o que exige a aplicação dos critérios legais de prevenção e distribuição, consagrados nos artigos 75 e 83 do Código de Processo Penal.

Sem maiores ambages, ressalto que questão idêntica já foi analisada por esta Turma de Câmaras Reunidas no Conflito de Jurisdição nº 0003372-91.2018.8.11.0050, de minha relatoria e julgado em 07/08/2025, em acórdão assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. GABINETES DA MESMA VARA CRIMINAL. OPERAÇÃO ETANOL. CRITÉRIO DA PRECEDÊNCIA NA DISTRIBUIÇÃO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência instaurado entre dois gabinetes da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT quanto à titularidade para processamento da Ação Penal nº 0003372-91.2018.8.11.0050, vinculada à denominada “Operação Etanol”. O Gabinete 2 suscitou o conflito ao declinar de sua competência em favor do Gabinete 1, sob alegação de que este teria proferido decisões em ações correlatas em momento anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual gabinete da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT detém competência para o processamento dos feitos relacionados à Operação Etanol: se o Gabinete 2, que recebeu a primeira ação penal por distribuição, ou o Gabinete 1, que proferiu os primeiros despachos em ações correlatas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência, entre juízos igualmente competentes na mesma circunscrição, define-se pela precedência da distribuição, nos termos do art. 75 do Código de Processo Penal.

A primeira ação penal relacionada à Operação Etanol (nº 0000214-28.2018.8.11.0050) foi distribuída ao Gabinete 2 às 16h02min do dia 22/11/2018, antes das demais, que foram posteriormente distribuídas ao Gabinete 1.

O fato de o Gabinete 1 ter proferido despachos em outras ações antes do Gabinete 2 não afasta a aplicação do critério legal da distribuição, que não exige a prática de atos judiciais para fixação da competência.

A jurisprudência majoritária e o entendimento do TJMT reconhecem que, em situações de juízos da mesma vara, a fixação da competência se dá pela distribuição, não havendo prevenção apenas pela prática de despacho anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito improcedente.

Tese de julgamento:

A competência entre juízos da mesma vara criminal, igualmente competentes, define-se pela precedência da distribuição, nos termos do art. 75 do CPP.

A prática de despachos em processos correlatos por outro gabinete não afasta a competência do juízo que recebeu a primeira distribuição.

Cabe ao gabinete que recebeu o primeiro feito por distribuição o processamento de ações penais conexas, salvo decisão judicial em sentido diverso.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 75 e 83.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Conflito de Jurisdição nº 1000419-83.2024.8.11.0000, rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 02.05.2024, DJE 09.05.2024; STJ,
AgRg
no RHC 119835/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
, j. 24.04.2023,
DJe
26.04.2023; TJMT, RSE 1000084-60.2021.8.11.0003, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 26.07.2022.

(N.U 0003372-91.2018.8.11.0050, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 15/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025)

In
casu
, compulsando os autos,
constato que o processo nº 0000214-28.2018.8.11.0050 foi o primeiro relacionado à
“operação etanol”
a ser distribuído à 7ª Vara Criminal da Capital – Gabinete 2, às 16h02min do dia 22/11/2018
, conforme reconhecido por ambos os juízos envolvidos, bem como pelo Ministério Público, que atuou como
custos legis
.

Por outro lado, as ações penais de nº 0003365-02.2018.8.11.0050 e 0003363-32.2018.8.11.0050 foram distribuídas ao Gabinete 1 posteriormente, às 17h17min e 17h46min do mesmo dia. Ainda que naqueles autos tenha havido despacho judicial em 26/11/2018, anterior ao proferido pelo Gabinete 2 [em 30/11/2018], tal circunstância,
per se
, não tem o condão de configurar prevenção, conforme pretende sustentar o juízo suscitante.

Com efeito, a jurisprudência desta Turma é no sentido de que o critério de prevenção [art. 83, CPP] exige a prática de ato com carga decisória substancial, o que não se confunde com simples atos de impulsionamento processual, como a abertura de vista ao Ministério Público ou o cumprimento de diligências administrativas. São atos ordinatórios, destituídos de conteúdo jurídico capaz de atrair a competência preventa.

Não obstante, mesmo que assim não fosse, deve prevalecer, como regra geral, o disposto no art. 75 do Código de Processo Penal, que estabelece de forma clara:
“Art. 75. A precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente.”

No caso em apreço, os elementos constantes nos autos e os documentos acostados, inclusive aqueles oriundos das manifestações prestadas por ambos os juízos e pelo Ministério Público, demonstram que
o Gabinete 2 foi o primeiro a receber, por distribuição, a ação penal que deu origem aos demais feitos correlatos [operação etanol]
, o que atrai, por arrastamento, a competência para julgamento das ações penais subsequentes.

Importa destacar que a competência é expressão da jurisdição, e como tal, deve observar critérios objetivos e previamente estabelecidos, evitando-se interpretações que possam gerar instabilidade ou insegurança jurídica. Admitir que a simples prática de um ato ordinatório possa deslocar a competência previamente fixada por distribuição equivaleria a subverter a lógica do sistema acusatório e comprometer o princípio do juiz natural.

Importante consignar que o fato de nenhuma decisão ter sido proferida no mencionado processo antes do despacho nos autos nº 0003365-02.2018.8.11.0050 não interfere nesse entendimento, visto que o critério para definir a prevenção da competência é a data de distribuição, independentemente de haver uma deliberação judicial anterior.

Portanto, não há nos autos elemento idôneo que autorize o deslocamento da competência para o Gabinete 1, devendo prevalecer a distribuição originária da ação penal nº 0000214-28.2018.8.11.0050 ao Gabinete 2 da 7ª Vara Criminal da Capital, de modo que todas as ações posteriores e conexas a essa primeira deverão ser de competência do Gabinete 2.

Repisa-se: este tem sido o entendimento desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em caso idêntico, consoante já relatado [N.U 0003372-91.2018.8.11.0050, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 15/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/202].

Diante disto, tem-se que o juízo suscitante [Gabinete 2], é o competente para processar a julgar a ação pena nº. 0003366-84.2018.8.11.0050, porquanto derivada da ação penal primeva da “
Operação Etanol
” [0000214-28.2018.8.11.0050].

Pelo exposto, em consonância com o parecer, julgo
IMPROCEDENTE
o presente Conflito de Jurisdição e fixo a competência do Gabinete 2 da 7ª Vara Criminal da Capital-MT para processar e julgar o processo n.
0003366-84.2018.8.11.0050.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025